Tribunal: TJSP
Processo: 1008344-36.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
IMPENHORABILIDADE – Bem de família – Matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo nos autos – Hipótese, contudo, em que não foi permitida à embargada a produção da prova pretendida para a desconstituição do direito alegado pelo embargante – Julgamento antecipado que importou em cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008344-36.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante KITS
PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, é apelado AIRTON
JOSÉ COSTA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008344-36.2018.8.26.0320 - Limeira
2
VOTO No: 29334
APEL.No: 1008344-36.2018.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : KITS PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
APDO. : AIRTON JOSÉ COSTA GARCIA (JUST GRAT)
IMPENHORABILIDADE
Bem de família
Matéria de
ordem pública, arguível a qualquer tempo nos autos Hipótese,
contudo, em que não foi permitida à embargada a produção da
prova pretendida para a desconstituição do direito alegado pelo
embargante
Julgamento antecipado que importou em
cerceamento de defesa Sentença anulada Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 366/368, cujo relatório se adota, que reconheceu a
condição de impenhorabilidade do imóvel mencionado na
inicial e julgou procedentes os embargos à execução
apresentados pelo apelado, para o fim de afastar a penhora
que recaiu sobre o referido bem.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que a impugnação à penhora deve se
dar no próprio processo de execução, de modo que houve
inadequação da via eleita e consequente condenação injusta
em honorários; que, como a citação válida do apelado
ocorreu em 30/01/2017, os embargos, opostos em agosto de
2018, são intempestivos; que não há comprovação de que o
imóvel penhorado seja o único do apelado e que o
indeferimento de seu pedido de pesquisa via Infojud com o
intuito de comprovar a existência de outros bens em nome
dele caracterizou cerceamento de defesa; que foi o apelado
quem deu causa à penhora e à propositura da demanda, ao não
ter pago seu débito, nem averbado a condição de bem de
família do imóvel, devendo, portanto, arcar com as custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008344-36.2018.8.26.0320 - Limeira
3
contrariado.
É o relatório.
Consigne-se, antes do mais, que a qualquer tempo
e em qualquer grau de jurisdição é cabível o conhecimento
da questão relativa à penhorabilidade ou impenhorabilidade
de bens sob o abrigo da Lei 8.009/90, uma vez tratar-se de
matéria de ordem pública, de modo que os embargos
apresentados pelo ora apelado, ainda que intempestivos,
devem ser admitidos para análise da questão neles levantada.
Este Tribunal, a propósito do tema, já proclamou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que
recebe os embargos, ainda que intempestivos, em razão da
alegação de impenhorabilidade do bem de família - Matéria de
ordem pública - Possibilidade de alegação em qualquer fase do
processo e em qualquer grau de jurisdição, que pode ser arguida
por simples petição - Decisão mantida - Recurso não provido”
(Relator(a): Irineu Fava; Comarca: Bragança Paulista; Órgão
julgador:
17a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 21/07/2016; Data de registro: 21/07/2016)
Também o E. Superior Tribunal de Justiça assim
decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA
JULGADA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. A
impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer
tempo, até mesmo por meio de simples petição nos autos da
execução, não se sujeitando à preclusão. (...) 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no REsp 1365490/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)
Fica, assim, afastada a tese de inadequação da
via eleita.
Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à
alegada ausência de prova de ser o bem penhorado o único do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008344-36.2018.8.26.0320 - Limeira
4
apelado que possa servir de moradia.
Note-se, nesse sentido, que ele não trouxe aos
autos sua declaração de imposto de renda e, conquanto tenha
apresentado certidão negativa emitida pelo 1° Cartório de
Registro Imóveis de Limeira (fls. 22), comarca de sua
residência, não apresentou a certidão relativa ao 2°
Cartório.
A apelante, de sua vez, diante da ausência de
prova
suficiente
da
impenhorabilidade
aventada,
e
considerando-se dela o ônus de provar que o imóvel
discutido no processo não é o único do apelado com fins
residenciais, requereu fossem requisitadas via Infojud as
03 últimas declarações de imposto de renda DIRPF deste,
assim como suas 03 últimas declarações de operações
imobiliárias
DOI, a fim de verificar a existência de
outros bens imóveis em seu nome.
Tal pedido, contudo, sequer foi apreciado pela
MM.a Juíza da causa, que julgou antecipadamente a lide,
reconhecendo
a
impenhorabilidade
do bem descrito na
exordial por ausência de prova em contrário, fato que
caracterizou nítido cerceamento de defesa da apelante.
Diante dessas circunstâncias, e tendo em vista
que não foi oportunizada à apelante a produção da prova por
ela pretendida para a desconstituição do direito alegado
pelo apelado, a anulação da r. sentença é medida que se
impõe.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
o fim de se anular a r. decisão recorrida e permitir o
regular prosseguimento do feito, com a produção das provas
necessárias.
PAULO PASTORE FILHO
Relator